Tribunal: TJDFT
Processo: 0716681-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS PELOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. OFÍCIOS EXCEPCIONAIS À CENSEC E AO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. OFÍCIO A CRC JUD, CETIP, CNIB, CCS BACEN E RECEITA FEDERAL (DECRED). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO.
1. Frustradas as buscas por patrimônio da parte executada pelos sistemas disponíveis ao Juízo (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SNIPER), abre-se a possibilidade excepcional de expedição de ofícios à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e ao SERASAJUD, para inscrição do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes, medidas executivas que prestigiam a efetividade da execução, nos termos dos arts. 139, inciso IV, e 797, ambos do CPC.
2. Carece de interesse de agir, por ausência de necessidade, o pedido do exequente de expedição de ofícios à Central de Informações do Registro Civil (CRC JUD) e à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), pois a primeira é acessível extrajudicialmente pela parte interessada, ao passo que a segunda é abrangida pela pesquisa junto ao sistema SISBAJUD.
3. Carece de interesse de agir, por ausência de adequação, a pretensão do exequente de expedição de ofícios à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS BACEN) e à Receita Federal, para obtenção da Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED), pois os sistemas não permitem a busca e constrição de patrimônio do devedor, revelando-se inadequados ao fim almejado pelo exequente.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.